Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Processo : 0724187-88.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contraminuta ao agravo interno (id. 75559227 - Pág. 4). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 07 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator